Tribunal: STF
Processo: ARE 1442181
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. WMS Supermercados do Brasil Ltda. formalizou agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário, fundamentada na incidência do enunciado n. 279 da Súmula/STF.



    Nas razões do agravo, sustenta a inaplicabilidade daquele verbete e reitera os argumentos expendidos no apelo extremo.



    Passo a analisar o extraordinário. E, ao examiná-lo, verifico que foi formalizado contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, assim ementado: 



    APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ISS. AUTO DE INFRAÇÃO COM A CORRETA DESCRIÇÃO DO FATO. ARTIGO 21, INCISO III, DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL N. 40/2001. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA QUE FAZ REFERÊNCIA, AO MESMO TEMPO, À LEI REVOGADA E À LEI REVOGADORA. ARTIGO 202, INCISO III, DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL. ARTIGO 2º, § 5º, INCISO III, DA LEI FEDERAL N. 6.830/80. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO À DEFESA. PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL. COBRANÇA EM DUPLICIDADE DO TRIBUTO. INOCORRÊNCIA. CANCELAMENTO DA CDA EMITIDA EM DUPLICIDADE ANTES DA OPOSIÇÃO DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. NULIDADE AFASTADA. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. CABIMENTO. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 8º DA LEI COMPLEMENTAR 40/2001 COM A REDAÇÃO VIGENTE À ÉPOCA DO FATO GERADOR. DEDUÇÃO DO VALOR DOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DO IMPOSTO. IMPOSSIBILIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO DA QUANTIDADE, ESPÉCIE E VALOR DOS MATERIAIS. AUSÊNCIA DE DETALHAMENTO E DEMONSTRAÇÃO. PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL. MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA EM GRAU RECURSAL . ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. Recurso conhecido e não provido.



    No extraordinário, alega violação aos arts. 5º, LIV e LV; 93, IX; e 156, III, da Constituição Federal. 



    Sustenta que o ISS exigido seria indevido, na medida em que incidiu sobre materiais de construção, e que a base de cálculo do ISS é unicamente o valor do serviço.



    Assevera que o Supremo possui jurisprudência pacificada no sentido da possibilidade de dedução da base de cálculo do ISS dos materiais empregados na construção civil.



    É o relatório do essencial. Decido.



    2. Inicialmente, ressalto que da leitura do pronunciamento ora impugnado não vislumbrei violação ao art. 93, IX, da Carta Federal, não tendo a recorrente apontado a falha em que teria incorrido o acórdão de origem, tampouco indicado as matérias sobre as quais deveria pronunciar-se a instância ordinária e em qual ponto a omissão teria prejudicado o deslinde do feito.



    Por conseguinte, ainda que a recorrente considere incompleta a fundamentação utilizada pelo Tribunal de segunda instância, não se constata ausência de manifestação. Sendo certo que não há confundir julgamento desfavorável aos interesses do litigante com carência de motivação ou falta de prestação jurisdicional.



    O Supremo possui uníssona jurisprudência no sentido de que o órgão julgador não está obrigado a se manifestar a respeito de todos os pontos trazidos pelas partes, bastando que demonstre os motivos que entendeu suficientes para a formação do seu convencimento:



    (...) O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão.



    (AI 791.292 QO-RG, Tribunal Pleno, ministro Gilmar Mendes, Tema n. 339/RG, DJe de 13 de agosto de 2010)



    Para além disso, o Colegiado de origem manteve a sentença ao concluir pela ausência de comprovação, pelo recorrente, de excesso na apuração do valor do ISS, ou da efetiva incidência tributária sobre os valores dos materiais utilizados na construção. Colho do acórdão o seguinte trecho elucidativo: 



    Como bem apontou o ilustre magistrado de primeiro grau, Dr. Malcon Jackson Cummings, a embargante não se desincumbiu do ônus de demonstrar a efetiva incidência sobre o valor dos materiais, até porque a nota fiscal por ela apresentada (mov. 1.9 dos autos originários) traz apenas a indicação do valor final, sem qualquer especificação. Por outro lado, o embargado juntou aos autos memória de cálculo contida no processo administrativo referente à exação (mov. 26.6 dos autos originários), no qual consta a incidência do ISS somente em relação ao valor do serviço, excluídos os materiais de construção empregados.



    .......................................................................................................



    Desse modo, em face da ausência de comprovação de excesso na apuração do valor do imposto, a medida que se impõe é a manutenção da sentença.



    Divergir das conclusões da origem — acerca da ausência de demonstração pelo recorrente da efetiva incidência do ISS sobre os valores dos materiais utilizados na construção civil — esbarraria no enunciado n. 279 Súmula/STF, ante a necessidade de enfrentamento do conjunto probatório que levou o Tribunal local à decisão impugnada.



    Nesse sentido:



    Embargos de declaração em agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Tributário. 3. ISS. 4. Empresa fornecedora de concreto. Análise da possibilidade de dedução de valores relativos a materiais da base de cálculo do ISS. 5. Necessidade de reexame do acervo probatório. Precedente. 6. Ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida. Incidência das súmulas 284 e 279. 7. Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade. 8. Pretensão de rediscussão de matéria. 9. Embargos de declaração rejeitados.



    (RE 632.409 AgR-ED, Segunda Turma, ministro Gilmar Mendes, DJe 24 de novembro de 2016)



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO.DEDUÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISS.IMPOSSIBILIDADE DA ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DOREEXAME DE PROVAS (SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL).OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGAPROVIMENTO.



    (RE 568.204 AgR, Primeira Turma, ministra Cármen Lúcia, DJe 16 de outubro de 2009)



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo. 



    4. Ao amparo do § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, majoro em 1% (um por cento) a verba honorária fixada pela instância de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º.



    5. Publique-se.



Brasília, 29 de fevereiro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente